Tribunal: TJDFT
Processo: 0715268-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0715268-81.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ANDREIA ALVES DE ALMEIDA PALOMINO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO ANDREIA ALVES DE ALMEIDA PALOMINO impetrou mandado de segurança contra ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – IADES -, relativamente à convocação de candidatos para a fase de heteroidentificação do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do cargo de Auditor de Atividades Urbanas – Vigilância Sanitária, sem a observância do percentual de 20% destinado aos candidatos negros ou pardos. Requer a concessão de liminar, para que a autoridade impetrada assegure o seu direito de prosseguir no certame, mediante convocação para a fase de heteroidentificação e correção da prova discursiva. Custas processuais recolhidas (ids. 46014037 e 46014038). É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em mandado de segurança demanda a demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09, in verbis: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Da análise do resultado final da prova objetiva e convocação para a discursiva do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do cargo de Auditor de Atividades Urbanas – Vigilância Sanitária (Código 101), verifica-se que a impetrante consta da 806a colocação na ampla concorrência e da 144a colocação na lista dos candidatos declarados negros (id. 46014040, pág. 34). O item 8.13 do edital estabelece que “os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros” e, no mesmo sentido, o item 8.15 prevê que “em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas aos candidatos negros, nos termos da Lei no 6.321/2019, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência” (id. 46014039, pág. 4). Quanto ao número de vagas para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas – Vigilância Sanitária (Código 101), o item 3.1.2.1 do edital dispõe que, para a ampla concorrência, são 38 vagas imediatas e 78 de cadastro de reserva, no total de 116 vagas. Com relação às provas discursivas, o item 16.4.1 dispõe que, em relação aos candidatos negros, serão corrigidas até a 135a colocação (id. 46014039, pág. 8). O resultado final da prova objetiva e convocação para a discursiva evidencia que nas 116 vagas destinadas à ampla concorrência foram classificados 11 candidatos declarados negros (id. 46014040, pág. 5), o que, observadas as disposições dos transcritos itens 8.13 e 8.15, enseja a majoração do limite fixado pelo edital de correção das provas discursivas da 135a para 146a colocação. Desse modo, neste juízo preliminar, tendo em vista que a impetrante consta da 144a colocação dos candidatos declarados negros, há fundamento relevante para o reconhecimento do seu direito à participação da fase de heteroidentificação e correção da prova discursiva. Isso posto, defiro a liminar para determinar que a impetrante seja submetida à avaliação de heteroidentificação, em data a ser definida pela banca examinadora, e, posteriormente, se habilitada, ter sua prova discursiva corrigida. Notifiquem-se as autoridades coatoras, nos termos do art. 7o, inc. I, da Lei 12.016/09, para que prestem informações no prazo de dez dias. Intime-se o Distrito Federal, de acordo com o art. 7o, inc. II, da referida Lei de regência. Após, à Procuradoria de Justiça, conforme o art. 12 da mesma Lei. Brasília - DF, 25 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora